Tribunal: STF
Processo: HC 81709
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Acórdão do Plenário do STF que
defere extradição. Subsistência da prisão preventiva, que é
pressuposto necessário para o regular processamento da extradição,
até o trânsito em julgado da decisão que defere o pedido
extradicional, após o qual o extraditando será entregue ao Governo
requerente. Não admissão de liberdade vigiada e prisão domiciliar
ou albergue, nos termos do parágrafo único do art. 84 da Lei nº
6.815/80. Precedentes: HC nº 71.172/RJ e HC nº 76.241/RJ. Habeas
corpus indeferido.